Tribunal: STF
Processo: Rcl 87218
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA

    DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS DA FUNASA. VERBAS TRABALHISTAS. TRANSMUDAÇÃO AUTOMÁTICA DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI N. 3.395. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.